Tribunal: STF
Processo: Rcl 46357
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Elisama Duarte Santos, em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo de n. 1002074-91.2018.8.11.0003, que negou o pedido de nomeação da reclamante no cargo de psicóloga da rede básica de saúde do Município de Rondonópolis/MT.
    A parte reclamante alega, em síntese, que o acórdão impugnado violou a tese firmada por esta Corte no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), bem como o disposto na súmula 15/STF.
    Requer-se medida liminar para suspender os efeitos do acórdão impugnado até julgamento definitivo desta reclamação constitucional e que, ao final, seja reformado acórdão. 
    É o Relatório. Decido.
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 
    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
    Destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de toda a trajetória recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED/RJ, Ministro Teori Zavascki).
    Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que a decisão ora combatida ainda comporta reforma por via de recurso.
    De outra parte, destaco remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, Ministro Celso de Mello). 
    Assim, incabível, neste instrumento processual, discutir sobre suposta violação ao enunciado da Súmula 15 desta Corte.
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    Pelo exposto, não conheço da presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator